Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706668-90.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINALDE PEREIRA DE SOUSA APELADO: RAIMUNDA DE TAL OU RAIMUNDA SILVA SANTOS DESPACHO Na decisão lançada no ID: 46738920, este Relator negou seguimento ao apelo interposto por MARINALDE PEREIRA DE SOUSA, por inadmissível. A Procuradoria de Justiça manifestou ciência do decisum (ID: 46763130). MARINALDE PEREIRA DE SOUZA, cuja defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, interpôs agravo interno (ID: 47265366). À agravada, em contrarrazões. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador